Tribunal: TJES
Processo: 0003418-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003418-79.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAIR OLIBERTO SILVA DE FARIA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS AUTORAIS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Na esteira da Jurisprudência do e. STJ,
“[...]Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. [...] Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). [...] Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.[...]” (REsp n. 1.309.276/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

2. No caso dos autos, apesar das inúmeras intimações da patrona do autor para a realização da prova técnica, não foi observada a obrigatoriedade de aperfeiçoamento do ato de forma pessoal, sobretudo porque várias tentativas frustradas ocorreram em momento de restrições da Covid-19, o que foi exaustivamente alertado e reivindicado pela parte requerente no curso do trâmite processual.

3. Apelo provido para decretar a nulidade da sentença.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003418-79.2017.8.08.0024

Apelante: Jair Oliberto Silva de faria

Apelado: Banestes Seguros S/A

Relatora: Desembargadora janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente a pretensão autoral, com base no art. 487, I, do CPC. (fls. 181/182)

Em suas razões, (fls. 184/188), o apelante suscita a declaração de nulidade da sentença por
“error in procedendo”
, alegando basicamente a irregularidade na sua intimação para a realização da perícia e ausência de requerimento do réu para a extinção do feito.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 190/192).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir a ocorrência de erro de procedimento na sentença impugnada, em virtude de ausência de intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica imprescindível à comprovação dos fatos alegados na inicial acerca da pretensão de cobrança de seguro DPVAT.

Da análise dos autos verifiquei que apesar das inúmeras intimações da patrona do autor para a realização da prova técnica, não foi observada a obrigatoriedade de aperfeiçoamento do ato de forma pessoal, sobretudo porque várias tentativas frustradas ocorreram em momento de restrições da Covid-19, o que foi exaustivamente alertado e reivindicado pela parte requerente no curso do trâmite processual.

Como se sabe, resta sedimentado no âmbito da Corte Uniformizadora o entendimento de que
“[...]Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. [...] Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). [...] Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.[...]” (REsp n. 1.309.276/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.

3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício, vide:

“APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA A PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NULA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A intimação para a prática de atos personalíssimos, como o é a perícia médica, depende de intimação pessoal. Sua ausência enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Precedentes do STJ.

2. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação,
0001367-43.2015.8.08.0064
(064150013098), Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. - É necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento a perícia médica comprobatória da implementação dos requisitos para a percepção do valor do seguro DPVAT, por se tratar de ato personalíssimo que recai sobre a própria parte, não sendo suprida pela intimação do seu advogado.

2. - Não havendo o autor sido pessoalmente intimado para a realização de perícia a recair sobre ele mesmo, e, tampouco para justificar sua ausência ao ato, padece o provimento vergastado de nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa do requerente.

3. - Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação,
0000563-75.2015.8.08.0064
(064150005367), Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MUTIRÃO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO DA PARTE INTERESSADA. NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E COM RAZOÁVEL ANTECEDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. Por inexistir previsão legal, incabível a extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, em face do não comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, que apenas pode ser interpretado como desinteresse na realização de acordo, sendo, destarte, insuficiente para ensejar a extinção anômala ou a improcedência do feito, situação que já evidenciaria a inadequação da decisão atacada. Precedentes do eg. TJES.

2. Verifica-se que o patrono do Apelante foi intimado por e-mail, em data muito próxima à realização da perícia, em virtude de problemas na publicação da intimação através do Diário da Justiça, o que torna verossimilhante a alegação recursal de que haveria prejuízos para que o Apelante conseguisse comparecer na referida perícia médica, sendo necessário que a intimação pessoal seja recebida com certa antecedência, para que a parte se programe para tal ato, sobretudo se considerarmos que, “in casu”, o Apelante vive em zona rural (Brejetuba⁄ES) e o exame seria realizado no Fórum de Iuna⁄ES, cuja distância é próxima de 70 km, conforme informado nas razões recursais, o que pôde ser verificado no endereço eletrônico <www.google.com.br⁄maps>. Precedentes do TJES. 3 - Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 0000883-75.2015.8.08.0016 (016150008411), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES - Relatora Substituta: EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Assim, tenho por evidenciado o erro de procedimento alegado pelo apelante, motivo pelo qual dou provimento ao apelo para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.